Tribunal: STF
Processo: RE 1450146
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. LEI 14.183/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO À ISENÇÃO DE IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. MP 1.034/2021. VALOR LIMITE ATÉ R$ 70.000,00. BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. FATO GERADOR DO IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES QUANDO DO FATURAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Cuida-se de remessa necessária tida por interposta e apelação em face de sentença que, confirmando liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança pleiteada, ‘para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de qualquer ato tendente à cobrança do IPI na condição do art. 1º, IV, da Lei 8.989/1995, com a redação conferida da MP 1.034/2021, para aquisição de veículo pela impetrante, no período de 90 dias contados da data da publicação dessa medida provisória, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 14 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 487, I, do CPC/2015)’. Sem condenação em honorários sucumbenciais (art. 25 da Lei 12.016/2009).



    2. Em suas razões, sustenta a Fazenda Nacional, em síntese, que: a) anteriormente à edição da MP 1.034/2021, era concedida a isenção do IPI aos portadores de deficiência na aquisição de veículos de qualquer valor, em clara violação aos princípios da capacidade contributiva e da essencialidade do produto, de modo que a referida MP veio adequar o benefício aos parâmetros constitucionais, limitando-o à aquisição de veículos de valor igual ou inferior a R$ 70.00,00 (setenta mil reais); b) inexiste direito adquirido à isenção tributária, sendo a supressão ou redução de benefício fiscal questão vinculada à política fiscal econômica, cuja alteração não depende de submissão aos princípios da anterioridade e da retroatividade, restritos às hipóteses de criação ou majoração de tributos.



    3. A Medida Provisória nº 1.034/2021, em vigor desde 01/03/2021, inseriu o § 7º no art. 1º da Lei 8.989/1995, restringindo a isenção do IPI concedida a pessoas portadoras de deficiência somente para compra de veículos novos com preço não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), até 31/12/2021. Além disso, para os portadores de deficiência, aumentou o prazo para nova aquisição de veículo a cada quatro anos (art. 2º, parágrafo único).



    4. Este Tribunal vem entendendo que a isenção do IPI dada pela Lei 8.989/1995 é um benefício fiscal, o que a diferencia da criação de tributo ou ampliação de qualquer de seus elementos (alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, etc.), não estando submetida à anterioridade nonagesimal.



    5. ‘Considerando que o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal está circunscrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, o que não ocorreu na hipótese, não há óbice à aplicação imediata das modificações introduzidas pela MP nº 1.403/2021, desde a sua entrada em vigor. A medida provisória impugnada não está fazendo aumento indireto de tributo, mas apenas ampliando as restrições para a concessão do benefício, seja limitando o valor do veículo que pode ser adquirido (valor de até R$ 70.000,00), seja ampliando o prazo para seu gozo’ (TRF5, 4ª Turma, PJE 0800497-84.2021.4.05.8401, Rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (conv.), Data da Assinatura: 10/08/2021). No mesmo sentido: TRF5, 2ª Turma, PJE 0813244-78.2021.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julgado em 21/06/2022.



    6. Com efeito, consta dos autos que: a) a impetrante é pessoa com deficiência e buscou, junto à autoridade coatora, autorização de isenção de IPI para compra de veículo automotor, prevista no art. 1º da Lei 8.989/1995, tendo sido reconhecido tal direito e autorizada a aquisição com isenção de IPI, com prazo de validade até o dia 05/09/2021; b) em 16/12/2020, a impetrante procurou a concessionária Newland Veículos Ltda., onde assinou o contrato de intenção de compra referente ao veículo lá especificado, tendo ainda recebido a previsão de produção e concretização da venda entre os meses de abril e maio de 2021; c) em março daquele ano, o Governo Federal publicou a Medida Provisória nº 1.034/2021, a qual incluiu o § 7º no art. 1º da Lei 8.989/1995, limitando o incentivo fiscal de isenção de IPI a veículos cujo preço de venda ao consumidor não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais); d) a concessionária, ciente da publicação de tal norma e diante do fato de que o veículo a ser adquirido possuía valor superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), informou a impossibilidade de isenção de IPI quando do faturamento.



    7. Ocorre que o fato gerador do IPI apenas se dá com a saída do produto de estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, de modo físico ou ficto, nos termos da legislação. Assim, a autorização concedida pela Receita Federal para a aquisição do veículo automotor, com isenção do tributo, não gera, por si só, direito adquirido ao regime jurídico tributário então vigente, devendo ser aplicadas as normas em vigor quando da ocorrência do fato gerador.



    8. Ademais, ‘sabe-se que as novas regras da Medida Provisória nº 1.034/2021 entraram em vigor em 30/05/2021, mas, mesmo que tenha sido sua vigência após o pedido de autorização, há de se reconhecer que não se pode conceder a isenção pretendida, uma vez que, no caso, o direito apenas se confirmaria se tivesse havido o faturamento do veículo, o que não ocorreu’ (TRF5, 2ª Turma, PJE 0803986-35.2021.4.05.8400, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Data da Assinatura: 29/10/2021).



    9. Remessa necessária tida por interposta e apelação providas, para denegar a segurança pleiteada.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta violação ao artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal, ato seguida, ordenou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 1.176.



    O Tribunal a quo, contudo, tornou a remeter os autos a esta Corte, considerando que “o acórdão trata de isenção de imposto sobre produto industrializado - IPI para pessoas com deficiência e a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Por sua vez, o Tema 1.176/STF versa sobre a revogação de isenção de imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) para pessoas com deficiência, ante o direito adquirido e a isonomia tributário. De fato, percebe-se a existência de aparente distinção entre a controvérsia dos autos e a objeto do Tema 1.176, do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 564.225-AgR-EDiv-ED, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2020, o Plenário desta Corte assentou que a redução ou a supressão de benefícios ou incentivos fiscais que acarrete majoração indireta de tributos deve observar o princípio da anterioridade tributária, nos moldes das regras aplicáveis à instituição ou à majoração de tributos. Confira-se, pois, a ementa do referido julgado:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio.



    1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade.



    2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação:



    ‘2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal’.”



    Especificamente quanto à hipótese dos autos, relativa à observância necessária da anterioridade nonagesimal na aplicação das regras mais gravosas aos contribuintes introduzidas a partir da Medida Provisória 1.034/2021, relativamente ao benefício fiscal da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre a aquisição de veículos automotores por pessoas com necessidades especiais, confiram-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (RE 1.413.476-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/3/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. ISENÇÃO. LEI Nº 8.989/1995. MP Nº 1.034/2021. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.410.692-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/3/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.407.840-AgR, 1ª Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe 24/2/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.402.188-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/12/2022)



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, restabelecendo a sentença de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente